Tribunal: TJMT
Processo: 1042035-32.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042035-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CEZAR EDUARDO MONTEIRO CHAVES - CPF: 804.508.732-34 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO INFERIOR A UMA HORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A controvérsia cinge-se em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais, considerando a alteração do voo comunicada pela companhia aérea.

2. Analisando os autos, verifica-se que o recorrente adquiriu passagens aéreas da recorrida para o trecho Manaus/AM - Panamá - Orlando/FL, com embarque inicialmente previsto para o dia 15/02/2023, às 03h48min. Conforme documentação juntada pela própria recorrida, houve alteração do voo de conexão no trecho Panamá-Orlando, sendo o recorrente reacomodado no voo CM862, com partida prevista para às 09h52min e chegada às 13h29min, representando uma diferença de menos de uma hora em relação ao horário originalmente contratado.

3. A recorrida comprovou nos autos que comunicou a alteração ao recorrente em 18/01/2023, ou seja, com quase 30 dias de antecedência da data do voo, através do e-mail cadastrado pelo consumidor no momento da reserva (id. 302953399 - Pág. 6). A Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu artigo 12, estabelece que "
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
".

4. O Recorrente, embora sustente a ausência de comunicação efetiva, não logrou colacionar aos autos contraprova idônea a desconstituir a notificação comprovadamente realizada por e-mail. Outrossim, não há demonstração de que a parte tenha contatado a Recorrida, após o recebimento do e-mail, para postular reembolso ou reacomodação diversa da que lhe fora disponibilizada, o que evidencia sua inércia ante a solução apresentada.

5. Ademais, o Recorrente não se desincumbiu do seu
onus probandi
quanto à produção de lastro probatório mínimo acerca do suposto óbice ao embarque ou do cancelamento do voo na data aprazada. Tal omissão é acentuada pelas telas sistêmicas acostadas pela Recorrida, as quais noticiam a efetiva reacomodação e embarque do recorrente. Inexistem nos autos fotografias dos painéis do aeroporto, declaração de contingência emitida pela companhia aérea ou outros elementos que corroborassem a alegação de que o transporte foi frustrado.

6. Assim, c
onsiderando que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), e, por outro lado, a Recorrida logrou demonstrar o cumprimento de seu dever de informação, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

7. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a comunicação prévia da alteração de voo, realizada dentro do prazo legal, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, o que não ocorreu nos autos.

8. Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(...)
A alteração programada de voo, informada com antecedência mínima de 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, não configura falha na prestação do serviço
. 2. A comunicação prévia regular da modificação de voos afasta a responsabilidade civil por danos morais, salvo demonstração inequívoca de prejuízo extraordinário. 3. A majoração de indenização por danos morais exige a demonstração de abalo anormal à esfera pessoal do consumidor, o que não se verifica quando observadas as normas regulatórias do setor aéreo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n° 1028933-08.2022.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024, DJE 07.06.2024. (N.U 1075806-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026